Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708818-08.2022.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: WANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. ABANDONO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias. 2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). 3. Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor e, quando ausente, a comprovação de entrega no local. 4. Ao analisar os autos, observa-se que a instituição financeira tentou enviar a notificação para o endereço fornecido pelo devedor no contrato, contudo a correspondência sequer foi encaminhada ao local e foi devolvida ao remetente com a anotação “endereço insuficiente”. Desse modo, uma vez que a comunicação não se efetivou, porque não entregue ao destinatário, não houve a constituição do devedor em mora. 5. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, as alegações concernentes aos prejuízos decorrentes da inadimplência do devedor, na tentativa de ver sanada a inércia da instituição financeira quanto à prática de atos processuais, e os princípios processuais como o da economia processual e da instrumentalidade das formas, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, sustentando que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão. Defende a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé.” (AgInt no AREsp 2.229.950/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021